Tribunal: STF
Processo: ARE 1542221
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por WMB Supermercados do Brasil Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CREDITAMENTO DE ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCENTES OS EMBARGOS. RECURSO DO EMBARGANTE/EXECUTADO, PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA DESCONSTITUIR A INTEGRALIDADE DA COBRANÇA OBJETO DA EXECUÇÃO FISCAL E FIXAR OS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 3º E INCISOS DO CPC. RECURSO QUE MERECE PROSPERAR EM PARTE. CONTROVÉRSIA QUE SE CINGE A VERIFICAR A REGULARIDADE DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ALEGADAMENTE CONSUMIDA NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO EMBARGANTE. QUESTÃO, OUTRORA CONTROVERTIDA, QUE JÁ SE ENCONTRA PACIFICADA TANTO EM ÂMBITO NACIONAL QUANTO NO ESTADUAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DIREITO DO ORA APELANTE AO CREDITAMENTO DE ICMS RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 242 DO STJ: “AS ATIVIDADES DE PANIFICAÇÃO E DE CONGELAMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS", 'ROTISSERIA E RESTAURANTE', 'AÇOUGUE E PEIXARIA' E 'FRIOS E LATICÍNIOS' (...) POR SUPERMERCADO NÃO CONFIGURAM PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS, (...) RAZÃO PELA QUAL INEXISTE DIREITO AO CREDITAMENTO DO ICMS PAGO NA ENTRADA DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.”. SÚMULA 146 DO TJRJ: “O VALOR DO ICMS PAGO NA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA USADA POR SUPERMERCADO EM PANIFICAÇÃO, RESTAURANTE, AÇOUGUE, PEIXARIA E LATICÍNIOS, PORQUE DESCARACTERIZADO O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO, NÃO SE TRANSFORMA EM CRÉDITO FISCAL COMPENSÁVEL NA OPERAÇÃO POSTERIOR.”. PRECEDENTES. HONORÁRIOS FIXADOS PELO SENTENCIANTE SEM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, § 3º DO CPC, DEVENDO SER APLICADO, O §5º, DO ART. 85 DO CPC, UTILIZANDO-SE O PERCENTUAL MÍNIMO DE CADA FAIXA PREVISTA NO §3º, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, A FIM DE DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEJAM FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO DE CADA FAIXA PREVISTA NOS INCISOS DO §3º DO ART. 85, DO CPC, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, LIV e LV, 97, IX e 155, §2°, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De plano, destaco que a matéria versada no apelo extremo, sobre o direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa, é infraconstitucional e não apresenta repercussão geral. Veja-se:



    “Recurso extraordinário. 2. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Creditamento. Aquisição de energia elétrica por supermercado. Exercício de atividade industrial. Processamento de alimentos. Matéria infraconstitucional, bem como impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de repercussão geral. 3. Revisão da repercussão geral da questão suscitada no recurso extraordinário. Aplicação do art. 323-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em redação conferida pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, segundo o qual o relator poderá propor, por meio eletrônico, a revisão do reconhecimento da repercussão geral quando o mérito do tema ainda não tiver sido julgado. 4. Revisão do tema 218 da sistemática repercussão geral, para constar que: Não possui repercussão geral o debate sobre o direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa.” (RE 588954 RG2JULG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023 REPUBLICAÇÃO: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - ADMISSIBILIDADE DJe-174 DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente